Tribunal: STF
Processo: ARE 1414010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADAE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DANO BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DA FUNASA E REMESSA OFICIAL, DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADAS.



    1. Preliminar de decurso do prazo prescricional para a propositura da ação, que se rejeita, tendo em vista que o autor teve conhecimento do seu estado de saúde, resultante da contaminação pelo pesticida, no ano de 2009, razão por que não está atingida pelo lapso prescricional a pretensão deduzida em 23.08.2011, aplicando-se, na espécie, o art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, conforme entendimento sedimentado neste Tribunal (AC n. 0003263-79.2008.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 de 30.03.2015, p. 2040).



    2. Não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados na inicial e em sintonia com o disposto nos artigos 2°, 128 e 460 do Código de Processo Civil (CPC).



    3. Ademais, o julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, ele pode indeferir as provas que considerar desnecessárias, de modo que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante adesivo.



    4. A realização de prova pericial, para o fim de comprovar a existência de dano biológico, somente se faz necessária quando o autor demonstra, ainda que minimamente, mediante atestado médico, ou documentos similares, estar padecendo de patologias resultantes do contato com o DDT, o que não ocorreu, na espécie. Precedente.



    5. A demonstração de que o autor teve contato com o DDT, na condição de Guarda de Endemias, sem que lhe fosse fornecido equipamento de proteção eficaz, é suficiente para caracterizar o direito à reparação do dano moral a que foi submetido. Precedentes.



    6. A análise dos autos revela que os exames realizados no demandante para pesquisa de resíduos de pesticidas organoclorados encontraram valores superiores ao índice considerado normal, o qual, segundo estabelecido pela Portaria n. 12/1983, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho é de 3 µg/dl, sendo da ordem 50 µg/dI o Limite de Tolerância Biológico.



    7. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na conformidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente na época da liquidação da sentença.



    8. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4°, do Código de Processo Civil.



    9. Apelação da Funasa desprovida. Recurso adesivo provido em parte para majorar o valor dos honorários advocatícios.



    10. Remessa oficial desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente